Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ROGERIO CARVALHO TOLEDO, BEATRIZ GUIMARAES TOLEDO, SIBELE MONTANDON DE MELLO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 79230387, de petição apresentada pelo Espólio de MICHEL GEMAYEL, com pedido de chamamento do feito à ordem, a fim de regularizar sua situação processual, de reiterar o pedido de superpreferência e de homologar a memória de cálculo individual atualizada, elaborada com base na planilha originária. Cuida-se, no ID 7956030, de petição apresentada pelos herdeiros de MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA, requerendo suas habilitações e o destaque de honorários, em 15% (quinze por cento), em favor da sociedade advocatícia indicada. Pois bem. Quanto às pretensões formuladas pelo espólio de MICHEL GEMAYEL, informa-se que: 1) O ESPÓLIO DE MICHEL GEMAYEL está inserido no rol de credores abrangidos pela execução, inclusive, verifica-se que ele integrou o primeiro precatório expedido nos autos, qual seja, o requisitório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, conforme se extrai do ID 12562599, p. 56. Referida informação foi ratificada por meio de consulta à Secretaria do Conselho Especial. 2) O pedido de superpreferência constitucional deve ser formulado diretamente ao Juízo da COORPRE, a quem incumbe “analisar e elaborar decisões, despachos e sentenças no curso do procedimento para pagamento de precatório”, nos termos do artigo 227, inciso VI, da Resolução n. 2, de 16 de março de 2021, expedida pelo Gabinete da Presidência do TJDFT. 3) É descabida a atualização da memória de cálculo individual, após a expedição do precatório, fora das hipóteses de pagamento do crédito exequendo e de revisão dos consectários legais (juros e atualização monetária), conforme prevê a Seção II da Resolução n. 303/2019-CNJ. Sendo assim, nada a prover. Quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros de MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 7956030), é imperioso que o pedido seja devidamente instruído com escritura pública de inventário ou sobrepartilha, com menção expressa ao crédito do precatório expedido nos presentes autos. DIANTE DO EXPOSTO: a. Quanto aos pleitos formulados espólio de MICHEL GEMAYEL (ID 79230387), nada a prover. b. Intimem-se os herdeiros de MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA para que juntem aos autos escritura pública de inventário ou sobrepartilha, com menção expressa ao crédito do precatório expedido nos presentes autos. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator